Tribunal: TJDFT
Processo: 0724938-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724938-37.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME RODRIGUES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O patrono do réu requereu desistência do recurso (ID 72757111). Instado a regularizar a representação processual, deixou transcorrer o prazo sem manifestação e, na sequência, apresentou as razões do apelo (ID 73632639). Em se tratando de atos incompatíveis entre si, entendo que houve renúncia tácita do pedido formulado anteriormente, sendo desnecessária nova intimação do patrono. Intime-se o Ministério Público de 1o grau para apresentar contrarrazões. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de julho de 2025 18:56:47. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator